Tribunal: STF
Processo: AI 612924
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Precedentes. 




1. A procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso extraordinário é de traslado obrigatório, nos termos do artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incide a Súmula nº 288/STF. 




2. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte. 




3. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade para instruir o recurso é a de sua interposição. 




4. Agravo regimental não provido.